Tribunal: TJDFT
Processo: 0737643-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737643-47.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LUDMILLA RODRIGUES DE MENEZES RECORRIDO: P. M. T. REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA MARIA ROCHA MOREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. INVENTÁRIO. DIREITO REAL DE HABILITAÇÃO. RESERVA DE QUINHÃO. PRETENSA COMPANHEIRA. FASE INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. DILIGÊNCIA NO IMÓVEL. POR OFICIAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. É inviável a concessão de tutela de urgência para que seja garantido o direito real de habilitação e reserva do quinhão à pretensa companheira, considerando que o processo de inventário se encontra na fase inicial, além de inexistirem elementos de provas que demonstrem o risco na dilapidação do patrimônio. 2. Não é possível examinar nesta fase recursal pedido que não tenha sido formulado perante o Juízo a quo, sob pena de supressão de instância. 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1.831 do Código Civil e 7o, parágrafo único, da Lei 9.278/96, sustentando que lhe deve ser garantido, na qualidade de companheira, o direito real de habitação no único bem imóvel a ser inventariado e no qual residia com seu companheiro à época da abertura da sucessão, seja em razão do direito constitucional à moradia, seja por razões de ordem humanitária e social, já que não se pode negar a existência de vínculo afetivo e psicológico estabelecido com o imóvel durante a convivência marital. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgado do TJPR; b) artigo 628, §2o, do Código de Processo Civil, pleiteando seja determinada a reserva do quinhão do bem em ação de inventário, independente de risco de dilapidação do patrimônio; c) artigo 489, § 1o, incisos IV e VI, do CPC, argumentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Ao final, pede que todas as publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado LUCAS SANTOS RIETHER AZOUBEL, OAB/DF 43.487 (ID 41688312). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 1.831 do Código Civil, 7o, parágrafo único, da Lei 9.278/96, e 628, §2o, do CPC, bem como em relação à apontada divergência de entendimento, porquanto a orientação jurisprudencial da Corte Superior é no sentido de que é vedado rever o deferimento ou indeferimento de liminar ou de antecipação da tutela antecipada em razão do enunciado 735 da Súmula do STF. A propósito, confiram-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MEDIDA CAUTELAR. DEFERIDA. BLOQUEIO DE CRÉDITO FINANCEIRO. GARANTIA DO JUÍZO. REEXAME DO MÉRITO DA DECISÃO QUE DEFERIU MEDIDA LIMINAR. RECURSO ESPECIAL. INCABÍVEL. SÚMULA N. 735 DO STF POR ANALOGIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Em razão da natureza precária da decisão que defere ou indefere liminar ou daquela que julga a antecipação da tutela, revela-se inadequada a interposição de recurso especial que tenha por objetivo rediscutir a correção do mérito das referidas decisões, por não se tratar de pronunciamento definitivo do Tribunal estadual, atraindo, por analogia, a incidência da Súmula n. 735 do STF. 2. O Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, admite a interposição de recurso especial contra acórdão que decide sobre pedido de antecipação da tutela, para, tão somente, discutir eventual ofensa aos próprios dispositivos legais que disciplinam a matéria da tutela provisória descrita no art. 300 do CPC, o que não ocorre nos autos. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.002.185/CE, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022). EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. COBERTURA DEVIDA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. MÉRITO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 735/STF. (...) 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere ou indefere liminar ou antecipação de tutela, haja vista a natureza precária da decisão, a teor do que dispõe a Súmula no 735/STF. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgInt no AREsp n. 1.814.741/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022). No tocante ao dissenso pretoriano indicado, segundo a Corte Superior, “Prejudicada a análise de divergência jurisprudencial quanto à matéria a respeito da qual a tese sustentada foi afastada no exame do recurso especial pela alínea a do permissivo constitucional ou sobre a qual houve a aplicação de óbice sumular” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.986.324/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 1/9/2022). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à mencionada contrariedade ao artigo 489, § 1o, incisos IV e VI, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior: “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, inexiste violação do art. 489, II, § 1o, do CPC/2015” (REsp n. 2.009.207/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 21/11/2022). Por fim, determino que todas as publicações relativas à recorrente sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado LUCAS SANTOS RIETHER AZOUBEL, OAB/DF 43.487 (ID 41688312). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025